Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-57.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória - Infrações de trânsito de natureza administrativa consistentes na condução de veiculo sem registro ou devidamente licenciado – Regra do artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro – Instauração de procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir – Descabimento - Conduta que não representa risco à segurança do trânsito e da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória - Infrações de trânsito de natureza administrativa consistentes na condução de veiculo sem registro ou devidamente licenciado – Regra do artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro – Instauração de procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir – Descabimento - Conduta que não representa risco à segurança do trânsito e da coletividade – Procedência parcial da ação – Determinação de anulação do procedimento administrativo, mas de preservação dos pontos no prontuário do condutor – Recurso do condutor para o reconhecimento da procedência total da ação e para a atribuição dos encargos da sucumbência exclusivamente ao DETRAN/SP – Inviabilidade – Acolhimento apenas parcial dos pedidos iniciais – Recurso de apelação que não devolve a parte do pedido inicial rejeitada na sentença – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.